Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712407-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBELLTEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA EMBARGADO: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Globelltec Serviços Tecnológicos em face da r. decisão (ID 16155454) que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no presente recurso. Alega que a r. decisão restou omissa ao não analisar os fundamentos voltados à aplicação da tese da taxatividade mitigada. Destaca que “caso não haja apreciação do indeferimento das provas, conforme requerido no presente recurso, a ação principal certamente será julgada improcedente” e, desse modo, as dívidas poderão ser levadas à protesto, causando grave prejuízo à continuidade do negócio da Embargante. Aduz que também não foi analisado que os pressupostos jurídicos para o reconhecimento de grupo econômico e sucessão de empresas são os mesmos, razão pela qual a apreciação de um instituto ao invés do outro não representaria ofensa ao contraditório. Aponta, por fim, erro material na “redação do pedido final de antecipação de tutela recursal” por ela requerida nas razões. Requer que, sanadas as omissões apontadas, sejam analisadas as matérias deduzidas no recurso. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 1661963) É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios, pois a decisão embargada analisou de forma clara as questões postas, tendo demonstrado as razões da conclusão adotada. O não conhecimento do Agravo quanto às matérias atinentes à produção de prova foi devidamente fundamentado na jurisprudência desta Corte de Justiça, restando consignado que eventual insucesso da demanda poderá ser devidamente analisado em sede de Apelação. Daí a inaplicabilidade ao caso em apreço da tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ. No que tange ao pleito de análise da existência de grupo econômico, a decisão deixou assentado que “estabilizada a demanda após a citação, só é lícito ao Autor, a partir desse momento, modificar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do Réu (art. 329, CPC/15). As restrições quanto à ampliação dos limites objetivos da lide têm por objetivo garantir que o contraditório seja exercido de forma plena, sem que a parte requerida seja surpreendida por alegações extemporâneas que possam prejudicar a sua defesa.” A alegação de que a análise de sucessão empresarial e grupo econômico têm os mesmos pressupostos não infirmam as normas de processo civil destacadas na r. decisão, até porque o reconhecimento de um ou de outro instituto acarreta consequências diversas para a parte Ré. Acrescente-se que o julgador não está obrigado a abarcar em sua fundamentação toda e qualquer alegação da parte, mas somente os pontos necessários ao esclarecimento de seu convencimento. Na verdade, o que pretende a Embargante com o presente recurso é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. Quanto ao apontado erro material apontado, esse, se efetivamente existente, ocorreu nas razões do recurso apresentado pela Embargante, uma vez que a r. decisão limitou-se a transcrever o que constou do pedido. De qualquer forma, tal equívoco não prejudicará a devida análise do suposto direito da Agravante. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator